Tribunal: TJDFT
Processo: 0722985-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0722985-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO QU4TTRO MIRANTE RESIDENCE EMBARGADO: BROOKFIELD ENGENHARIA S.A., ERBE INCORPORADORA 084 LTDA D E S P A C H O Vistos etc. Tendo em vista a pretensão do Embargante em conferir efeito infringente aos embargos de declaração (ID 37701268), intime-se a parte Embargada para, querendo, oferecer resposta ao recurso (art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil). Brasília, DF, 28 de julho de 2022 17:31:16. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator